Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 12/01/2016, foram elaborados os cálculos judiciais, segundo a TR, relativos a ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTÔNIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTÔNIO CARLOS VITORINO PINHEIRO, ANTÔNIO DAVID SOARES, ANTÔNIO DE JESUS BRAGA e ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA (fl. 664/PDF). No ID: 10816885 (30/08/2016), foram homologados os cálculos judiciais relativos aos não anuentes (ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTÔNIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTÔNIO CARLOS VITORINO PINHEIRO, ANTÔNIO DAVID SOARES, ANTÔNIO DE JESUS BRAGA e ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA) e determinada a expedição das respectivas requisições de pequeno valor. À fl. 765/PDF, consta a RPV relativa aos honorários da execução, no montante de R$ 1.957,28. À fl. 796/PDF, está estampada a RPV expedida em favor de ANGELINA LIMA NEIVA (R$ 26.146,10), ANNE DE PAULA E MAIA (R$ 27.118,17), ANTÔNIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES (R$ 20.711,50), ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA (R$ 20.564,02), ANTÔNIO CARLOS VITORINO PINHEIRO (R$ 18.443,87), ANTÔNIO DAVID SOARES (R$ 23.104,86), ANTÔNIO DE JESUS BRAGA (R$ 21.238,70), ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA (R$ 20.749,89) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (R$ 31.203,20). À fl. 786/PDF, consta o alvará de levantamento relativo aos honorários da execução. No ID: 15879658 - Pág. 1, o DF comprovou o pagamento da RPV expedida em favor de ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTÔNIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTÔNIO CARLOS VITORINO PINHEIRO, ANTÔNIO DAVID SOARES, ANTÔNIO DE JESUS BRAGA e ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA (fls. 831 e seguintes/PDF). No ID: 16310036, o exequente solicitou incidência do IPCA-E. No ID: 18474059, foi deferida a pretensão do exequente de retificar os valores que originaram a RPV 0020492-51.2017.8.07.0000 (ID: 10816852 - Pág. 3), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente adimplidos, conforme ID: 16817149. A Contadoria Judicial colacionou as planilhas quanto aos valores remanescentes nos ID: 21550903 e 21550904. Nos ID: 22206546 e 22206548, o DISTRITO FEDERAL alegou que os cálculos judiciais estavam incorretos, ao passo que, no ID: 22024452, o exequente concordou com os valores apurados pela Contadoria. A Contadoria Judicial prestou esclarecimentos no ID: 22517163. No ID: 27182283, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos referentes a ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTONIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, ANTONIO DAVIDE SOARES, ANTONIO DE JESUS BRAGA e ANTONIO FERREIRA DE LIMA, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado ao ID: 10816821. Quanto aos juros de mora, esclareceu-se que deveriam ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. A Contadoria Judicial colacionou os novos cálculos ao ID: 30004977. As partes, sucessivamente, impugnaram os valores apurados pela Contadoria Judicial. Os últimos cálculos judiciais, datados de março de 2023, foram acostados no ID: 44827721. O SINDIRETA, a fim de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, acostou memória de cálculo no ID: 46363821, na qual apontou como "total do saldo remanescente" o montante de R$ 148.282,47. Na planilha de ID: 46801468, o DF apontou como quantia devida R$ 144.132,58. Frente aos cálculos do SINDIRETA e do DF, tem-se a diferença de R$ 4.149,89. Pois bem. Tenho que razão ao DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que a execução prossegue quanto ao montante remanescente de modo que deve ser considerada, para fins de cálculo, a data do 1o pagamento. Nesse quadro, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 46801469. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTÔNIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTÔNIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, ANTÔNIO DAVID SOARES, ANTÔNIO DE JESUS BRAGA e ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. I. Brasília, 28 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador